Tribunal: TJDFT
Processo: 0702868-30.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo de instrumento interposto pela agravante contra decisão proferida em ação de reconhecimento e extinção de união estável post mortem, que indeferiu tutela de urgência destinada à reserva de suposta meação, expedição de ofícios a diversos órgãos e resguardo de percentual de pensão por morte. A decisão considerou inexistentes elementos mínimos para caracterizar convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituir família. A agravante busca a reforma do indeferimento, sustentando a existência de união estável e risco de prejuízo decorrente da movimentação patrimonial e da percepção da pensão militar pelos herdeiros.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há probabilidade do direito ao reconhecimento da união estável para fins de concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se há demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifique as medidas antecipatórias solicitadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 300 do CPC exige probabilidade do direito e perigo de dano para concessão da tutela de urgência, sendo necessária a presença concomitante de ambos os requisitos.
4. Os documentos juntados não evidenciam, ainda que em cognição sumária, convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituir família, requisito indispensável ao reconhecimento da união estável segundo o art. 1.723 do Código Civil. A identificação da agravante como “namorada” no documento apresentado fragiliza a alegação de entidade familiar.
5. A inexistência de prova mínima do animus familiae impede o reconhecimento, nesta fase processual, da probabilidade do direito invocado.
6. O perigo de dano também não se demonstra, pois não há indícios concretos de alienação irregular de bens, levantamento de valores ou risco imediato de prejuízo patrimonial. As alegações são genéricas e desacompanhadas de elementos objetivos.
7. A tutela pretendida se confunde com o mérito da ação principal, pois demanda juízo prévio sobre a existência de união estável, o que exige contraditório e dilação probatória, inviáveis em sede de cognição sumária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A concessão de tutela de urgência em ações de reconhecimento de união estável exige demonstração mínima de convivência pública, contínua e duradoura com intuito de constituir família. 2. A ausência de elementos concretos de risco de alienação patrimonial afasta o requisito do perigo de dano previsto no art. 300 do CPC."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; Código Civil, art. 1.723.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1817968, 0722247-59.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Ana Maria Ferreira da Silva, j. 15/02/2024, p. 05/03/2024. TJDFT, Acórdão 1644519, 0701606-50.2022.8.07.9000, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 22/11/2022, p. 07/12/2022.